Tribunal: TJSP
Processo: 2032669-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Juros/Correção Monetária
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – ICMS – CDA – PROTESTO EXTRAJUDICIAL – JUROS DE MORA – LEI ESTADUAL No 13.918/09 – MEDIDA LIMINAR – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRETENSÃO RECURSAL À SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO DA CDA –

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – ICMS – CDA – PROTESTO EXTRAJUDICIAL – JUROS DE MORA – LEI ESTADUAL No 13.918/09 – MEDIDA LIMINAR – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRETENSÃO RECURSAL À SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO DA CDA – PRESSUPOSTO RECURSAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS NA R. DECISÃO RECORRIDA – NÃO CONHECIMENTO. 1. A parte impetrante não impugnou, específica e objetivamente, os fundamentos jurídicos adotados pelo Digno Juízo "a quo". 2. Descumprimento do disposto no artigo 1.010, incisos II e III, do CPC/15, caracterizado. 3. Precedentes da jurisprudência do C. STJ. 4. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrante, não conhecido.